Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-93.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004363-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), R. G. S. - CPF: 096.014.781-08 (AGRAVADO), NATALHA GABRIELI DE QUEIROZ SILVA - CPF: 052.244.121-10 (AGRAVADO), NATALHA GABRIELI DE QUEIROZ SILVA - CPF: 052.244.121-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO(S):R. G. S.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DO TRATAMENTO DE PACIENTE DIAGNOSTICADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA DE URGÊNCIA –
DETERMINAÇÃO DE QUE A
COBRANÇA
DA COPARTICIPAÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NÃO ULTRAPASSE DUAS
VEZES
O
VALOR
DA MENSALIDADE – POSSIBILIDADE – FATOR DE MODERAÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS
– REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ANS destaca que o rol de procedimentos e eventos em saúde não descreve a técnica ou o método a ser aplicado, porque não se trata, propriamente, de procedimento ou evento em saúde, mas, sim, de uma abordagem que pode ser desenvolvida dentro da área de especialidade de algum dos segmentos que constam da cobertura mínima e obrigatória do plano referência.

2. A Resolução/ANS 469, de 09/07/2021, alterou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para incluir número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional para os portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID F84).

Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente
a
2
mensalidades do paciente, de modo a se
evitar que comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 137137840 –
autos de origem PJE Nº 1045926-75.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da
6ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que concedeu
a tutela de urgência pretendida
, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
No caso dos autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado, haja vista que as afirmações trazidas na inicial são corroboradas com o conteúdo dos documentos encartados no feito, sobretudo aquele constante do id. 136757843,possuindo o condão de embasar a concessão do provimento liminar.

A inicial vem acompanhada, ainda, de documento que comprova a relação jurídica existente entre as partes e o laudo médico com o diagnóstico da patologia (id. 135881659), dando suporte àprobabilidade do direito

da parte autora.

Além disso, colhe-se do extrato de mensalidade de coparticipação constante do já mencionado id. 136757843, que foi cobrado pela ré o valor de
R$ 865,96, sendo que desse importe apenas R$ 235,96 dizem respeito à mensalidade e a diferença atinente à coparticipação.

No caso em tela, conquanto haja previsão contratual de coparticipação, verifica-se, em análise sumária, que os valores cobrados
caracterizam-se
como fator de restrição aos serviços médico-hospitalares fornecidos pela demandada, o que, sumariamente, evidencia comportamento abusivo da operadora.

Bem por isso, é de ser aplicado, no caso em comento, o fator moderação, de forma que a cobrança a título de coparticipação
não ultrapasse duas vezes o valor da mensalidade
, o que não foi respeitado no caso em tela.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA –
COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO –
PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável.

Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente.

Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide,
por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto.” (N.U 1038404-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 30/05/2023)(negrito nosso)

Na mesma senda, o segundo requisito, resta devidamente preenchido, já o perigo de dano é ínsito a situações como a ora apreciada, mormente porque afeta diretamente a saúde da parte autora. Esperar o tempo de tramitação normal do feito não se coaduna com a enfermidade descrita nos autos, pois não é somente o risco de morte que leva a um cenário de emergência, o prejuízo a uma vida saudável também exige agilidade na tutela jurisdicional.

Logo, preenchidos os requisitos autorizadores, entendo pelo deferimento da tutela vindicada.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONCEDO
a tutela de urgência pretendida para
DETERMINAR
que a parte demandada

suspenda a cobrança de coparticipação que ultrapasse o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do autor
, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser observadas as normas estipuladas pela ANS em sua Resolução Normativa de N.º 469/2021, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde, sob pena multa fixa de R$ 1.000,00, por cada boleto emitido em desconformidade com a vertente decisão.
[...]
”

Em razões recursais, fundamenta o recurso
afirmando que inexiste probabilidade do direito para colaborar com o deferimento do pedido de tutela e, para tanto, apresente o seguinte fundamento fático-jurídico
:

1.

Mérito Recursal

1.1.Cobrança de coparticipação - disposições contratuais - cumprimento do contrato conforme ditames legais;

1.2.Da liberdade contratual – princípio da autonomia da vontade das partes – Impossibilidade de intervenção estatal;

1.3.Da impossibilidade de revisão contratual – contrato aleatório de risco - inexistência de motivos imprevisíveis e fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosa;

1.4.Da ausência de completude e clareza no julgado – cobrança de coparticipação limitada a duas vezes o valor da mensalidade definição e esclarecimento acerca do remanescente coparticipativo;

Com efeito, pugnou
pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final deste recurso e, no mérito, requer seja conhecido e provido em todos os seus termos, para reformar definitivamente a decisão ora agravada
para indeferir o pedido de tutela
.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID.
204132179
.

Tutela antecipada recursal indeferida em ID.
204467695
.

Apesar de intimado, o agravado não apresenta contrarrazões conforme Id.
207817176
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opina pelo desprovimento do recurso em ID.
211579198
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO(S):R. G. S.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 137137840 –
autos de origem PJE Nº 1045926-75.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da
6ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que concedeu
a tutela de urgência pretendida
, determinando a suspensão
da cobrança de coparticipação que ultrapasse o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do autor, devendo ser observadas as normas estipuladas pela ANS em sua Resolução Normativa de N.º 469/2021, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde
.

Nas razões recursais apresentadas, a parte agravante
sustenta que a probabilidade do direito não restou demonstrada em primeiro grau, de modo que não há que se falar em deferimento do pedido de tutela como fez o juízo primevo.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu o pedido de tutela
nos seguintes termos
:

“
[...]
No caso dos autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado, haja vista que as afirmações trazidas na inicial são corroboradas com o conteúdo dos documentos encartados no feito, sobretudo aquele constante do id. 136757843,possuindo o condão de embasar a concessão do provimento liminar.

A inicial vem acompanhada, ainda, de documento que comprova a relação jurídica existente entre as partes e o laudo médico com o diagnóstico da patologia (id. 135881659), dando suporte àprobabilidade do direito

da parte autora.

Além disso, colhe-se do extrato de mensalidade de coparticipação constante do já mencionado id. 136757843, que foi cobrado pela ré o valor de
R$ 865,96, sendo que desse importe apenas R$ 235,96 dizem respeito à mensalidade e a diferença atinente à coparticipação.

No caso em tela, conquanto haja previsão contratual de coparticipação,verifica-se,em análise sumária, que os valores cobrados
caracterizam-se
como fator de restrição aos serviços médico-hospitalares fornecidos pela demandada, o que, sumariamente, evidencia comportamento abusivo da operadora.

Bem por isso, é de ser aplicado, no caso em comento, o fator moderação, de forma que a cobrança a título de coparticipação
não ultrapasse duas vezes o valor da mensalidade
, o que não foi respeitado no caso em tela.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA –
COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO –
PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável.

Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente.

Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto.” (N.U 1038404-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 30/05/2023)(negrito nosso)

Na mesma senda, o segundo requisito, resta devidamente preenchido, já o perigo de dano é ínsito a situações como a ora apreciada, mormente porque afeta diretamente a saúde da parte autora. Esperar o tempo de tramitação normal do feito não se coaduna com a enfermidade descrita nos autos, pois não é somente o risco de morte que leva a um cenário de emergência, o prejuízo a uma vida saudável também exige agilidade na tutela jurisdicional.

Logo, preenchidos os requisitos autorizadores, entendo pelo deferimento da tutela vindicada.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONCEDO
a tutela de urgência pretendida para
DETERMINAR
que a parte demandada

suspenda a cobrança de coparticipação que ultrapasse o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do autor
, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser observadas as normas estipuladas pela ANS em sua Resolução Normativa de N.º 469/2021, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde, sob pena multa fixa de R$ 1.000,00, por cada boleto emitido em desconformidade com a vertente decisão.
[...]
”

Analsiando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

E
m relação à arguição de legalidade da cobrança a título de coparticipação no custeio do tratamento do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em decorrência da previsão contratual, prestigiando o princípio da “
pacta sunt servanda
”, sob a égide do art. 16, inciso VIII da Lei nº 9.656/98, e por isso, há de se observar tais ditames legais para cassar a tutela deferida nos autos de origem, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos, neste limiar recursal, eis que, embora haja previsão legal para a referida cobrança,
a priori
a decisão interlocutória visa resguardar direitos sistematicamente maiores, notadamente, a saúde e a vida, bem como, a razoabilidade e a proporcionalidade.

A jurisprudência caseira é nesse sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO VERIFICADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Entretanto, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida.

Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação, sob pena de se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços.

(N.U 1026180-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO
DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO DE QUE A
COBRANÇA
DA COPARTICIPAÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NÃO ULTRAPASSE DUAS
VEZES
O
VALOR
DA MENSALIDADE – POSSIBILIDADE – FATOR DE MODERAÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – CUSTEIO DO TRATAMENTO SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES – RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (
TEA
) – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é abusiva cláusula contratual de
plano
privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável.
Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a
2
mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto

(TJ/MT,
Rac
1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
julg
. 26/04/2023).

(N.U 1028508-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)
(grifo nosso)

Ademais, a decisão interlocutória combatida, não suspendeu integralmente a cobrança da coparticipação, apenas modulou sua incidência, limitando a cobrança a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde
contratado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para assegurar o exercício dos direitos acima relacionados.

Portanto, ainda que não se reconheça, nesta ceara, a ilegalidade ou abusividade
na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação,
quando
expressamente contratada e informada ao consumidor
, há de se salientar que o
percentual cobrado sobre cada sessão das terapias realizadas pela parte não pode dificultar a continuidade do tratamento, pois, restringe o acesso às terapias indicadas para desenvolvimento social do menor
.

Posto isso, ao contrário do que afirma o Agravante, verifica-se que na análise inicial realizada pelo juízo para o deferimento do pedido de tutela, pode-se visualizar a existência da probabilidade do direito, não sobre a ilegalidade da coparticipação, mas sobre a sua onerosidade demasiada, e o perigo de dano sobre a necessidade de se continuar o tratamento e dar manutenção a saúde.

Os demais assuntos que permeiam o caso, quando ainda não analisados em primeiro grau, não pode ser objeto de análise neste recurso que, como já dito, possui apreciação limitada ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Logo, a cobrança da coparticipação limitada pelo Juízo a quo em duas vezes o valor da mensalidade mostra-se adequada
e o deferimento do pedido de tutela se mostra pertinente ao caso
.

Posto isto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024